Tribunal: TJSP
Processo: 0003678-31.2022.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Agravo em execução. Progressão de regime. Livramento condicional. Exame criminológico com prognóstico desfavorável à progressão de regime do sentenciado. Requisito subjetivo não preenchido. Pleito de análise do livramento condicional que acarretaria supressão de instância. Recurso não provido.